Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO MÍNIMA. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE COMPROVAÇAO DO VALOR DO PREJUÍZO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comporta guarida a pretensão de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca, ao argumento de inovação na palavra da vítima e ausência de laudo de eficiência do instrumento, pois tanto um dos réus como o ofendido afirmaram que foi utilizada uma faca, além de a arma branca ter sido apreendida na posse de um deles no momento da prisão em flagrante.
2. É pacífico o entendimento de que a perícia da faca se mostra dispensável para a configuração da circunstância do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
3. Nos termos da súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, no entanto, no caso, a reprimenda foi aumentada em percentual superior à fração mínima, de 1/3 (um terço), apenas em razão do reconhecimento da majorante relativa ao concurso de pessoas.
4. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso parcialmente provido.